Tribunal: TJSP
Processo: 1015630-41.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização - Contrato de transporte de passageiros – Acidente envolvendo a passageira autora – Passageira que fraturou o tornozelo - Ré não recorre da sua condenação ao pagamento de indenização por dano moral de R$ 10.000,00 – Ponto que fez coisa julgada – Majoração do valor indenizatório – Cabimento – Indenização majorada para R$ 20.000,00 – Correção monetária

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização - Contrato de transporte de passageiros – Acidente envolvendo a passageira autora – Passageira que fraturou o tornozelo - Ré não recorre da sua condenação ao pagamento de indenização por dano moral de R$ 10.000,00 – Ponto que fez coisa julgada – Majoração do valor indenizatório – Cabimento – Indenização majorada para R$ 20.000,00 – Correção monetária da data deste acórdão e juros moratórios de 1% ao mês da citação – Pretensão à indenização equivalente a 150 salários mínimos – Inadmissibilidade - Recurso provido em parte.